Tribunal: STF
Processo: RHC 219964
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Bruno Alberto Figueiredo Rosa Filho contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.8.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 745.549/SC.



O caso



    2. Afirma o recorrente que cumpre pena privativa de liberdade decorrente de condenação definitiva por tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. No curso da execução, a defesa do apenado apresentou pedido pelo afastamento da hediondez do crime de tráfico de drogas, com fundamento nas alterações legais decorrentes do chamado Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), em especial a revogação do § 2º do art. 2º da Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/1990). O juízo da execução penal indeferiu o pedido, aos seguintes fundamentos:



    “A entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, popularmente denominada como ‘Pacote Anticrime’, trouxe uma série de significativas mudanças para ordenamento jurídico brasileiro. Algumas delas com aplicação retroativa, em razão de seu favorecimento aos réus/apenados, outras com aplicação apenas a partir da entrada em vigor, já que notoriamente prejudiciais aos apenados/réus. 



    In casu, a defesa argumenta que, com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, deixou de ser crime equiparado a hediondo para fins de progressão de regime, razão pela qual deve ser aplicada retroativamente a novel legislação, alterando-se os percentuais até então aplicados. 



    Ocorre que, a despeito da revogação parcial do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, especificamente o § 2º do artigo mencionado, que estabelecia os percentuais para progressão de regime dos crimes hediondos e equiparados, verifica-se que previsão do caput, que além da Constituição Federal, equipara o crime de tráfico de drogas aos crimes hediondos, permanece intacta. 



    Assim, ainda que a novel legislação tenha modificado o local de previsão do percentual necessário para progressão de regime, em momento algum revogou, expressa ou tacitamente, a equiparação do crime de tráfico de drogas aos crimes hediondos, que está prevista no caput do dito artigo. 



    Gize-se, por oportuno, que sequer poderia, porquanto a equiparação decorre do previsto na Constituição Federal, que em seu art. 5º, inciso XLIII, estabelece que ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;’ 



    Sobre o tema, colhe-se da doutrina: 



    ‘A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo. (LIMA, 2015, p. 55)’ 



    Assim, evidenciada a não revogação da equiparação do crime de tráfico de drogas aos crimes hediondos, cabe registrar que é inviável a alteração do montante necessário para progressão de regime, já que o art. 112 da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, estabeleceu patamares específicos para os condenados para crimes hediondos e equiparados (incisos V e VII), in verbis: 



    ‘Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 



    [...] 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    [...] 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;’ 



    Acerca do assunto, colhe-se da mais recente jurisprudência: 



    ‘AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO PATAMAR DE PROGRESSÃO DE REGIME DE 2/5 PARA 1/6 EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. ALEGAÇÃO DE QUE O REEDUCANDO FAZ JUS AO PATAMAR MAIS BRANDO, PORQUANTO AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N. 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME) TERIAM AFASTADO A HEDIONDEZ DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. NATUREZA EQUIPARADA A HEDIONDA DO CRIME QUE DECORRE DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ADEMAIS, RESSALVA PREVISTA NO § 5º, DO ART. 112, DA LEP, QUE TAMBÉM APONTA PARA A HEDIONDEZ DA FIGURA DO ‘CAPUT’, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 5025745- 56.2021.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Norival Acácio Engel, Segunda Câmara Criminal, j. 22-02-2022).’



    (…)



    Ante o exposto: 



    a) INDEFIRO o pedido de afastamento da hediondez (equiparação a crime hediondo, melhor dizendo) do crime de tráfico de drogas para fins de progressão de regime e livramento condicional” 
(e-doc. 6). 



    4. Houve interposição de agravo em execução pela defesa, desprovido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina em acórdão com esta ementa:



     “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO APENADO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CARÁTER DE EQUIPARADO A HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). ALEGADA TESE DE QUE, A PARTIR DO ADVENTO DA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME), E A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DO ART. 2º, § 2º, DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS, A EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A CRIME HEDIONDO NÃO ENCONTRARIA MAIS AMPARO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. MANIFESTA INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    - A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.072/1990 PELA LEI Nº 13.964/2019 NÃO ALTERA EM NADA A NATUREZA DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, CUJA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO TEM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NO ART. 5º, INC. XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E LEGAL NO CAPUT DO MENCIONADO ART. 2º DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. O PARÁGRAFO REVOGADO TRATAVA EXCLUSIVAMENTE DO PRESSUPOSTO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL EXIGIDO PARA OS DELITOS PREVISTOS NO CAPUT DO DISPOSITIVO, ASPECTO QUE PASSOU A SER REGULAMENTADO PELO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (O QUAL, É BOM FRISAR, FAZ EXPRESSA DISTINÇÃO ENTRE OS CRIMES HEDIONDOS E OS EQUIPARADOS)” (e-doc. 5).



    5. Contra o julgado a Defensoria Pública de Santa Catarina impetrou o Habeas Corpus n. 745.549/SC. Em 3.6.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a impetração (e-doc. 9), tendo a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 2.8.2022, desprovido o agravo regimental em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NATUREZA EQUIPARADA A HEDIONDA. PROGRESSÃO DE REGIME APÓS O CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA SE O APENADO É PRIMÁRIO OU REINCIDENTE GENÉRICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Lei n. 13.964/2019 não conceituou o que se entende por crime hediondo ou a ele equiparado. O art. 112 da LEP dispôs sobre lapsos temporais de cumprimento de pena para fins de progressão de regime e o art. 112, § 5º, da LEP foi expresso ao assinalar que ‘não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, [somente] o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006’.



    2. A própria Constituição Federal, em seu art. 5º, XLIII, equiparou a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo aos crimes hediondos. Trata-se de mandato de criminalização, tendo em vista os bens e os valores envolvidos. Tais condutas, em face de sua natureza especialmente grave, estão sujeitas a regras mais rígidas em matéria penal, o que não foi alterado pelo Pacote Anticrime.



    3. O condenado por incursão no art. 33, caput, da Lei de Drogas, antes das inovações legais, era transferido a regime mais brando após cumprir 2/5 da pena, se primário, ou 3/5, se reincidente. A atual redação do art. 112 da LEP não revogou o caput do art. 2º, da Lei n. 8.072/1990, apenas modificou o percentual previsto em seu 
§ 2º, sem afastar a natureza equiparada a hedionda do delito, ainda sujeito ao tratamento diferenciado previsto no art. 112, V e VII, da LEP.



    4. O ora agravante foi condenado por tráfico de drogas sem o reconhecimento de causa de diminuição de pena. Assim, caso não esteja caracterizada a reincidência específica, será preciso resgatar 40% da pena para progredir de regime.



    5. Agravo regimental não provido” (e-doc. 20).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente insiste que o ordenamento jurídico vigente não mais equipara o tráfico de entorpecentes a crime hediondo.



    Sustenta que “a Lei n. 13.964/2019, ao revogar o art. 2º, parágrafo 2º, da Lei n. 8.072/1990, que previa um parâmetro mais rígido de progressão para determinados crimes, inclusive o de tráfico de drogas, retirou o crime de tráfico de droga de tal rol” (fl. 4, e-doc. 24).



    Aduz que “a progressão passa a ser regulada somente pela Lei de Execução Penal, contudo é esse justamente o problema. A Lei de Execução Penal não fala que o tráfico é hediondo, bem como, não tem um percentual/fração para o caso específico do tráfico” (fl. 5, e-doc. 24).



    Argumenta que “a Constituição Federal não especifica quais crimes serão considerados hediondos, se limitando a atribuir a eles maior rigidez no que diz à inaplicação da fiança e impossibilidade de anistia ou graça a esses delitos e a outros ali mencionados, quais sejam tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo” (fl. 7, e-doc. 24).



    Defende que “a decisão que aplicou qualquer das regras de progressão dos incs. V a VIII do art. 112 da LEP – e que contêm a previsão de tratar-se de crime hediondo ou equiparado – deve ser reformada, para que seja aplicado em seu lugar a regra do inc. I, ou seja, o percentual de 16%, no caso dos réus primários, ou a regra do inc. II, 20%, no caso dos réus reincidentes, condenados por tráfico (crime praticado sem violência ou grave ameaça)” (fl. 10, e-doc. 24). 



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Assim, pede-se a concessão da medida cautelar liminarmente, para que a execução seja processada sem considerar a fração para crimes hediondos, e no mérito reconhecer a ilegalidade do acórdão, e que sejam aplicadas às frações relativas aos delitos comuns para que o paciente tenha direito à progressão do regime” (fl. 17, e-doc. 24).



    7. O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 41).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, seja afastada a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo e adequada a fração de progressão de regime para crimes não hediondos.



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 745.549/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos da decisão pela qual não conhecido o habeas corpus:



    “A Lei nº 13.964/2019, conhecida como ‘Pacote Anticrime’, não conceituou os crimes equiparados a hediondos, sendo certo que o art. 112, § 5º, da LEP, foi expresso ao assinalar (princípio da legalidade), que ‘não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, somente o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006’, na sua forma privilegiada. 



    O art. 2º, da Lei n. 8.072/1990 continua a elencar os crimes equiparados a hediondos, para todos os fins, a saber, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, insuscetíveis de fiança e sujeitos a tratamento mais severo na lei penal. 



    O art. 5º, XLIII, da CF também prevê a natureza mais grave dos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo, declarando serem passíveis de tratamento legal diferenciado. Confira-se: 



    Art. 5º - XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 



    Em reação ao tráfico ilícito de entorpecentes, antes das inovações do Pacote Anticrime, o condenado era transferido a regime mais brando após cumprir 2/5 da pena, se primário, ou 3/5, se reincidente. A atual redação do art. 112 da LEP não revogou o caput do art. 2º, da Lei n. 8.072/1990; apenas modificou o percentual previsto em seu § 2º, sem afastar a natureza equiparada a hedionda do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343.2006. Continua a existir tratamento diferenciado entre o crime em apreço e os comuns. 



    Confira-se: 



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 



    [...] 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    [...] 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; 



    Aplica-se ao caso a regra especial do art. 112, V e VII, da LEP e a interpretação sistemática da norma em apreço em conjunto com os arts. 2º, caput, da Lei n. 8.072/1990 e 5º, XLIII, da CF, o que está em conformidade com o princípio da proporcionalidade, em face da natureza mais grave do delito. 



    É possível a solução monocrática do habeas corpus, por decisão monocrática do Relator, pois a Quinta e a Sexta Turmas já decidiram que as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime na Lei 8.072/1990 não retiraram a equiparação do tráfico de entorpecentes a crime hediondo, uma vez que a própria Constituição Federal assegurou que o delito em apreço, a tortura e o terrorismo são merecedores de tratamento penal mais severo. 



    Ilustrativamente: 



    (…)



    À vista do exposto, denego o habeas corpus, in limine” 
(e-doc. 9) 



    10. A equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre da previsão do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pela qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Diferente do alegado pelo recorrente, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas. 



    Pela Lei n. 13.964/2019, ao alterar-se o art. 112 da Lei de Execução Penal, foram fixados novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo-se que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dará com o cumprimento de 60% da pena.



    No § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, o legislador afastou a equiparação a hediondo apenas do crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, 
§ 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” (Habeas Corpus n. 118.533/MS, de minha relatoria, DJe 19.9.2016).



    Na mesma linha são os julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” 
(HC n. 219.510, de minha relatoria, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2 º DA LEI 8.072/90 PELA LEI 13.964/2019. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A HEDIONDEZ DA INFRAÇÃO PENAL. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO (ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Nos termos do disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (artigo 33, caput, e § 1º, Lei 11.343/2006) é figura típica equiparada aos crimes hediondos, assim discriminados na Lei 8.072/90. 3. A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 em nada influiu na caracterização da hediondez do delito de tráfico de drogas, porquanto a equiparação decorre de previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” 
(HC n. 215.182-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. (...) 4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, ‘como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado’. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.789-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO HOUVE A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 215.771-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    O acórdão questionado no presente recurso ordinário em habeas corpus harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a ser provido no pleito apresentado.



    11. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora